Tribunal: TJPA
Processo: 0005991-43.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005991-43.2018.8.14.0136

APELANTE: RAIMUNDO NONATO ARAUJO JUNIOR

APELADO: HELENA VELOSO SOARES, DANILO VELOSO SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005991-43.2018.8.14.0136

EMBARGANTE: RAIMUNDO NONATO ARAUJO JUNIOR

EMBARGADO: HELENA VELOSO SOARES E DANILO VELOSO SOARES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA PARTE ORA EMBARGANTE DE IMPUGNAR A AVALIAÇÃO DE PENHORA REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. TESE DE QUE A PARTE NÃO FORA INTIMADA PARA SE MANIFESTAR DA PENHORA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. EM MANIFESTAÇÃO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, MOMENTO DO QUAL A EMBARGANTE JÁ DETINHA O CONHECIMENTO DO LAUDO DA AVALIAÇÃO, DEFENDEU TAL PARTE QUE O JUÍZO REFIZESSE A PENHORA CONFORME PARÂMETROS VALORATIVOS ANTERIORMENTE PACTUADOS PELAS PARTES EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO A AVALIAÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. TESE DE QUE A AVALIAÇÃO OCORREU EM VALOR ABAIXO DO MERCADO QUE SOMENTE SURGIU MANIFESTADAMENTE EM SEDE APELATÓRIA. LATENTE A PRECLUSÃO CONSUMATIVA, EIS QUE A PARTE PODERIA FORMALMENTE IMPUGNAR O VALOR DA AVALIAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Inexistente os vícios no acórdão embargado, visto que o ato decisório firmou posicionamento inequívoco de que teria ocorrido a preclusão consumativa da parte de impugnar a avaliação da penhora realizada por oficial de justiça;

II – Por mais que a parte tivesse sustentado em manifestação aos embargos à execução a tese de que se faria necessário realizar a penhora conforme parâmetros valorativos fixados em contrato firmado entre as partes, afastando-se assim a avaliação do oficial de justiça, vê-se que tal argumentação em nenhum momento impugnou formalmente a avaliação em tela e / ou pediu nova avaliação;

III – Conforme bem interpretado pelo juízo singular, aplicou-se a avaliação do oficial de justiça para os fins da penhora em razão do fato de que esta última é apenas um meio para a satisfação da execução, devendo-se como mero meio prevalecer o valor que se julga mais real e atualizado dos bens a serem penhorados;

IV - Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005991-43.2018.8.14.0136

EMBARGANTE: RAIMUNDO NONATO ARAUJO JUNIOR

EMBARGADO: HELENA VELOSO SOARES E DANILO VELOSO SOARES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RAIMUNDO NONATO ARAUJO JUNIOR
em face do acórdão que julgou pelo improvimento de Apelação Cível apresentada frente a
HELENA VELOSO SOARES E DANILO VELOSO SOARES.

Eis a ementa do acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO E ADOTOU O AUTO DE AVALIAÇÃO DO BEM IMÓVEL REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. EXEQUENTE/EMBARGADO VOLTA-SE CONTRA O LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. A PRETENSÃO DO RECORRENTE NÃO MERECE SUPORTE. OPEROU-SE A PRECLUSÃO PARA O DEBATE DA MATÉRIA, TENDO EM VISTA QUE NÃO IMPUGNOU O LAUDO DE AVALIAÇÃO DO BEM EM QUESTÃO NO MOMENTO OPORTUNO. ART. 507 DO CPC/15. RECURSO DESPROVIDO (ID. 16193081).

Nesta sede de embargos, alega a recorrente que o acórdão ocorreu omissão, contradição e obscuridade. Conforme a isso, sustenta que o acórdão teria deixado de notar que a parte não teria sido intimada para se manifestar sobre a penhora e a avaliação do bem em questão. Conforme a isso, afirma que não houve a preclusão do seu direito de impugnação a avaliação realizada por oficial de justiça (ID. 16298173).

Contrarrazões não foram apresentadas (ID. 16775052).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005991-43.2018.8.14.0136

EMBARGANTE: RAIMUNDO NONATO ARAUJO JUNIOR

EMBARGADO: HELENA VELOSO SOARES E DANILO VELOSO SOARES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado não quedou em qualquer vicio.

Nesse sentido, nota-se que a embargante visa rediscutir a matéria sustentando questões pouco especificados. Não obstante, face ao dever de elucidar a compreensão do julgado em questão, faz-se necessário reconstruir certos argumentos levantados pelas partes em cada momento processual em piso.

Primeiramente, nota-se de Manifestação aos Embargos à Execução (ID. 2231247) que a parte ora embargante solicitou ao juízo singular que a penhora fosse realizada seguindo os parâmetros do contrato firmado entre as partes, em homenagem ao princípio civil da livre pactuação. Não obstante, notório que neste momento a parte deixou de impugnar formalmente o valor da avaliação feita pelo oficial de justiça. Vejamos, seguindo trecho desta referida peça processual onde tal argumentação resta inequívoca:

Destaque-se que o valor da avaliação, por hectare, fixada no contrato, não foi objeto de questionamento nos embargos. Daí porque devem ter tido por válido. Bem como pelo fato de atender à vontade das partes e prestigiar a boa-fé contratual.
Igualmente, não questionaram o valor ou cálculos da execução, como lhe faculta o art. 917 §3° do CPC, quando deveria apontar o valor que entende devido, direito agora precluído. Requer seja considerado o valor do hectare atribuído pelas partes no contrato, em homenagem aos Princípios da Boa-fé e Liberdade Contratuais (ID. 2231247 - Pág. 3).

Nesse sentido, vê-se que a parte deixou de impugnar o valor em si da avaliação oficial. Evidentemente, nota-se que nesta peça apenas sustentou que tal avaliação oficial deveria ser afastada para que fosse aplicado na penhora o valor firmado em contrato.

Entretanto, notório que corretamente o juízo singular considerou que a penhora deveria ser realizada seguindo os parâmetros da avaliação do oficial de justiça. Eis que, portanto, dever-se-ia realizar a penhora sobretudo buscando descobrir o valor real mais próximo daquele perseguido pela execução. É o que se compreende, eis sabemos que a penhora somente se configura como meio de efetuação da execução, não como o objeto perseguido de fato. Desse modo o juízo de piso se manifestou:

Nesse contexto, considero como válida porque atual e dotada de fé pública- a avaliação de R$ 100.000,00 por alqueire realizada pelo Oficial de Justiça. Acerca do valor apontado á fl. 30 dos autos da execução, verifico que se trata de um valor médio garantido, muito aquém da avaliação do Oficial de Justiça, motivo pelo qual não deve prevalecer (ID.
2231248 - Pág. 2).

Doravante, percebe-se que o argumento de que a avaliação não estaria de acordo com o valor do bem no mercado local somente surgiu em petição de apelação (ID.
2231248). Anteriormente, como resta evidente desta reconstrução processual, viu-se que o argumento fora lateralmente similar, mas ainda diferente: sem impugnar o valor da avaliação judicial, sustentou-se apenas que a penhora deveria ocorrer com base em valor estipulado em contrato.

Por tudo isso, pronunciou-se o acórdão no sentido de reconhecer a preclusão consumativa do direito da ora embargante de impugnar o valor da avaliação. É o que se reconhece, visto que naquela manifestação aos embargos à execução, poderia a parte ter feito um expresso pedido para que fosse realizado uma nova avaliação. Entretanto, observa-se que tal pleito não fora realizado em tempo hábil.

Levando tudo isso em consideração, percebe-se que o acórdão apenas firmou entendimento no sentido de considerar precluso o direito da apelante em apenas em sede de apelação impugnar de fato o valor da avaliação oficial, quando poderia ter realizado tal impugnação durante a fase de instrução processual em piso. Por esse motivo, manifestou-se da seguinte forma:

Pois bem o que se nota é que o recorrente pretende retomar o curso do processo em momento processual anterior, quando se deu a avaliação e penhora do bem imóvel em questão, o que não se mostra plausível em razão da preclusão temporal e consumativa, uma vez que o momento processual adequado para impugnar o valor da avaliação já se esvaiu, tendo a sentença, nos autos dos embargos à execução, apenas se pautado no valor do auto de avaliação, realizada pelo oficial de justiça (id n. 2231258 - Pág. 2),

o qual não foi impugnado anteriormente, nem pelo exequente e nem pelo executado, sendo defeso voltar-se sobre tal questão em homenagem à segurança jurídica e lealdade processual, nos termos do art. 507 do CPC/15 (ID. 16193081).

Portanto, notório que o acórdão não quedou em qualquer vício, mas apenas fixou entendimento contrário a pretensão da embargante. Nesse sentido, vê-se que qualquer alteração no entendimento fixado ensejaria na rediscussão da matéria do recurso. Como sabemos, trata-se de medida vedada em sede de análise de embargos de declaração.

Eis que então não merece prosperar a pretensão dos presentes embargos de declaração.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração apresentados e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que o acórdão guerreado seja mantido em sua integralidade.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 11/11/2024